Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719942-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Santos Comércio Varejista Ltda. para manifestar-se sobre eventual perda do objeto do recurso em razão da extinção do cumprimento de sentença originário pelo Juízo de Primeiro Grau. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator